Tribunal: CARF
Processo: 13002.000805/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000805/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.376 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
MARTIN JANSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE
APOSENTADORIA,
REFORMA,
RESERVA
REMUNERADA
OU
PENSÃO. COMPROVAÇÃO.
São isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/6), lavrada em
16/11/2010, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000805/2010-65
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000805/2010-65

2009, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 33.793,03.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação
tempestiva à Notificação Fiscal, à fl. 01, argumentando que os rendimentos são isentos
por se tratar de proventos de aposentadoria auferido por portador de moléstia grave.
Junta documentação às fls. 06 a 08.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-34.865 (e-fls. 20/23), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Vale destacar que o impugnante percebeu rendimentos do trabalho assalariado -
proventos de aposentadoria pagos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil — Previ, no valor de R$ 33.793,03, no ano-calendário 2008,
conforme pesquisa à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, doc.
anexado à fl. 16, do qual solicita o reconhecimento do benefício isencional, por ser
portador de moléstia grave - doença de Parkinson.
Isto posto, cumpre ressaltar que a legislação aplicável à isenção de imposto de
renda para portadores de moléstia grave, fundamenta-se nos incisos XIV e XXI, do
artigo 6° da Lei n° 7.713/1988, no artigo 30 da Lei n° 9.250/1995, no inciso XII do
artigo 5° da Instrução Normativa SRF n° 15/2001 e no artigo 39, inciso XXXIII e
parágrafo 5o do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99.
Analisada a legislação mencionada, depreende-se claramente, pelos incisos XIV
e XXI do artigo 6° da Lei n° 7.713/1988, que a isenção contempla os recebimentos a
título de "Proventos de Aposentadoria e Pensões", cujo contribuinte é possuidor
de moléstia grave.
Dessa forma, para o reconhecimento do benefício da isenção, conforme o
explicitado pelo artigo 5° da Instrução Normativa — SRF n° 15, de 06 de fevereiro de
2001, deverão ser verificados os dois pré-requisitos acima indicados.
Reforça-se, pois, que a isenção pleiteada pressupõe o atendimento dos dois
requisitos cumulativos: que a natureza dos rendimentos seja "proventos de
aposentadoria ou reforma e pensão" e que o beneficiário seja portador de moléstia
especificada no inciso XIV do artigo 6° da Lei n° 7.713/1988, reconhecida por
Laudo Médico Pericial de Serviço Médico Oficial.
É de fundamental importância lembrar que as normas instituidoras de isenção
devem ser interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25/10/1966):
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000805/2010-65

...
Adicionalmente, deve ser observado que a concessão dessas isenções,
solicitadas a partir de 1° de janeiro de 1996, só poderá ser deferida quando a
doença houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, art. 30
da Lei n° 9.250/1995.
No caso em apreço, o interessado comprova que é aposentado por invalidez, a
partir de 13.09.2007, de acordo com o comunicado constante em "Carta de
Concessão", emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, à fl. 08.
De outra parte, verifica-se que constam do processo "Laudo Pericial" e
"Atestado", ambos emitidos por médicos particulares habilitados e inscritos no
Cremers —docs. às fls. 06 e 07, . Diante disso, pode-se concluir pelo não
atendimento a um dos requisitos essencial e necessário para o reconhecimento do
benefício fiscal da isenção aos referidos rendimentos do trabalho — proventos de
aposentadoria, previstos pela legislação tributária supramencionada, ou seja o
reconhecimento de moléstia grave definida em lei através de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
27), informando que junta aos autos declaração do INSS atestando a veracidade, preenchimento
e assinatura do laudo por médico perito daquele Instituto..
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos da Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ no 33.754.482/0001-24, no valor de R$ 33.793,03.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000805/2010-65

Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para o benefício de isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão aos portadores de
moléstia grave consta dos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000805/2010-65

e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)

Pela legislação acima, verifica-se que para fazer juz a este benefício de isenção do
imposto de renda pessoa física - IRPF, acima citado, deve o contribuinte fazer prova de que os
rendimentos recebidos naquele período são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e de que é portador de uma das moléstias erigidas pela Lei,
necessariamente atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União, DF, Estados ou
Municípios.
No caso desta lide, o julgamento de primeira instância, entendeu por bem em
manter a omissão de rendimentos pelo seguinte fundamento (e-fls. 23):
De outra parte, verifica-se que constam do processo "Laudo Pericial" e
"Atestado", ambos emitidos por médicos particulares habilitados e inscritos no
Cremers —docs. às fls. 06 e 07, . Diante disso, pode-se concluir pelo não
atendimento a um dos requisitos essencial e necessário para o reconhecimento do
benefício fiscal da isenção aos referidos rendimentos do trabalho — proventos de
aposentadoria, previstos pela legislação tributária supramencionada, ou seja o
reconhecimento de moléstia grave definida em lei através de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Como visto, o óbice apontado foi a falta de comprovação da moléstia grave por
meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Agora, em sede recursal, o contribuinte junta declaração do INSS (e-fls. 28),
atestando que o laudo médico pericial (e-fls. 8 e 29) foi preenchido pelo INSS e assinado por
médico perito.
Desta forma entendo que o recorrente logrou êxito em sanar a lacuna apontada
pela decisão anterior, cumprindo integralmente os dois requisitos legais para o reconhecimento
de seu benefício de isenção.

Conclusão
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000805/2010-65

Assim, voto pela exoneração integral da infração de omissão de rendimentos
constante nesta Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital